Tribunal: TJSP
Processo: 4015377-38.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA POR OUTRA SUBSEÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DECORRENTE DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. PREVENÇÃO RECURSAL AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO RELACIONADA A

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA POR OUTRA SUBSEÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DECORRENTE DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. PREVENÇÃO RECURSAL AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO RELACIONADA A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA. Trata-se de recurso inicialmente distribuído à 8a Câmara de Direito Privado, que determinou sua redistribuição por prevenção à 31a Câmara de Direito Privado decorrente do julgamento de apelação interposta em precedente ação de despejo. Todavia, inexiste prevenção, na medida em que a presente ação não é derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica objeto de discussão na ação de despejo, tampouco existe conexão ou continência entre elas. E conquanto realmente digam respeito ao mesmo imóvel, são completamente distintas as relações jurídicas discutidas. Logo, por qualquer ângulo que se analise, não há justificativa para a modificação da competência tão somente por se tratar do mesmo imóvel, pois não encontra amparo regimental a indigitada prevenção. Ademais, os pedidos iniciais são estranhos à competência material da Subseção de Direito Privado III, por se tratar de ação objetivando anular compra e venda de bem imóvel e respectivos registros constantes na matrícula imobiliária, de modo que a competência recursal é preferencial da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela Resolução no813/2019. Necessária, assim, ser a dúvida de competência estabelecida dirimida pela Turma Especial desta Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 32, IV, do RITJSP. Necessário, assim, ser a dúvida de competência estabelecida dirimida pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 32, § 1o, do RITJSP.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 4015377-38.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são
apelantes IVANY GARABETIAN (ESPÓLIO), SARKIS GARABETIAN,
CLEIDE AMADO DOS SANTOS GARABETIAN, EDWIRGES MARIA DE
MELLO GARABETIAN, GARABET GARABETIAN, PAULO ROGERIO
GARABETIAN e JOSEFA GARABETIAN, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO, ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, EZEQUIEL BARBOSA DE
SALES, VANIA PETTENAZI DOS SANTOS DE SALES e JEREMIAS
CLEMENTE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso e suscitaram dúvida de
competência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
Apelação no 4015377-38.2013.8.26.0405
Comarca :
Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) :
Olavo Sá Pereira da Silva
Apelantes:
Espólio
de
IVANY
GARABETIAN,
SARKIS
GARABETIAN,
CLEIDE
AMADO
DOS
SANTOS
GARABETIAN,
EDWIRGES
MARIA
DE
MELLO
GARABETIAN,
GARABET
GARANETIAN,
PAULO
ROGÉRIO GARABETIAN e JOSEFA GARABETIAN
(autores)
Apelados :
ADEMAR
RIBEIRO
DE
ALMEIDA,
JEREMIAS
CLEMENTE NETO, EZEQUIEL BARBOSA DE SALES,
VANIA PETTENAZI DOS SANTOS DE SALES (réus) e
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(litisdenunciada)
Voto no 30.471
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
INSTRUMENTO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA POR
OUTRA SUBSEÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO
DECORRENTE DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO
EM AÇÃO DE DESPEJO. PREVENÇÃO RECURSAL
AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU
CONTINÊNCIA A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO
DA COMPETÊNCIA. AÇÃO RELACIONADA A
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MATÉRIA AFETA
À COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA PRIMEIRA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA. Trata-se
de recurso inicialmente distribuído à 8a Câmara de
Direito Privado, que determinou sua redistribuição por
prevenção
à
31a
Câmara
de
Direito
Privado
decorrente do julgamento de apelação interposta em
precedente ação de despejo. Todavia, inexiste
prevenção, na medida em que a presente ação não é
derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica objeto de discussão na ação de despejo,
tampouco existe conexão ou continência entre elas. E
conquanto realmente digam respeito ao mesmo
imóvel, são completamente distintas as relações
jurídicas discutidas. Logo, por qualquer ângulo que se

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
analise, não há justificativa para a modificação da
competência tão somente por se tratar do mesmo
imóvel, pois não encontra amparo regimental a
indigitada prevenção. Ademais, os pedidos iniciais são
estranhos à competência material da Subseção de
Direito Privado III, por se tratar de ação objetivando
anular compra e venda de bem imóvel e respectivos
registros constantes na matrícula imobiliária, de modo
que a competência recursal é preferencial da 1a a 10a
Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o,
I.25, da Resolução no 623/2013, com a redação dada
pela Resolução no813/2019. Necessária, assim, ser a
dúvida de competência estabelecida dirimida pela
Turma Especial desta Subseção de Direito Privado,
nos termos do art. 32, IV, do RITJSP. Necessário,
assim, ser a dúvida de competência estabelecida
dirimida pelo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, nos termos do art. 32, § 1o, do RITJSP.
Espólio
de
IVANY
GARABETIAN,
SARKIS GARABETIAN, CLEIDE AMADO DOS SANTOS GARABETIAN,
EDWIRGES
MARIA
DE
MELLO
GARABETIAN,
GARABET
GARANETIAN,
PAULO
ROGÉRIO
GARABETIAN
e
JOSEFA
GARABETIAN ajuizaram “ação declaratória de nulidade com resolução
contratual e reintegração de posse cumulado com pedido de indenização”
em face de ADEMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, JEREMIAS CLEMENTE
NETO, EZEQUIEL BARBOSA DE SALES e VANIA PETTENAZI DOS
SANTOS DE SALES. Houve denunciação da lide à FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 716/720, cujo relatório adoto, integrada por embargos de
declaração as fls. 812, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
termos: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Arcarão os
requerentes com custa e honorários advocatícios de 15% do valor da
causa atualizada pela Tabela do T. J.”.
Inconformados, apelaram os autores
com pedido de sua reforma. Em resumo, aduzem que a contagem do
prazo prescricional se inicia com a ciência da violação do direito, o que no
caso ocorreu em 03/06/2013 (data da expedição da certidão de registro da
matrícula imobiliária no 86.390 cfr. fls. 117/118), quando tiveram ciência
das falsificações das assinaturas de IVANY GARABETIAN no instrumento
particular. Outrossim, da mesma data conta-se prazo decadencial para
anulação do negócio jurídico. Assim, considerando que a ação foi ajuizada
em 10/09/2013, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição
e decadência. Afirmam que a sentença recorrida “faz contrariedade a coisa
julgada no processo 4013199-19.2013.8.26.0405, da 5o Vara Cível do Foro
da Comarca de Osasco, SP, com cópia juntadas às fls. 466/475, na qual
se deu veracidade aos LAUDOS PERICIAIS apresentados às fls. 90/111;
143/158; 216/231 e 232/247”. O douto Magistrado ignorou a falsidade das
procurações reconhecida no processo aludido, as quais foram utilizadas
para o ajuizamento das ações de arrolamento e despejo, olvidando, ainda,
da declaração de fls. 85 do 4o Tabelionato de Notas de Osasco. Ademais,
também não se atentou à revelia dos réus ADEMAR e JEREMIAS. Nesse
contexto, “os pedidos em favor dos Apelantes pela fixação de indenização
por perdas e danos; dos lucros cessantes, dos danos morais, e demais
cominações, devem ser julgados procedentes, declarando-se anulação do
negócio jurídico da compra e venda do imóvel da Rua General Pedro
Pinho n.o 1387, bairro de Pestana, Osasco, SP, transacionado aos
Requeridos, Jeremias, Ezequiel e esposa Vânia, tratando-se de
falsificações de assinaturas de Ivany Garabetian que faleceu em 21 de
setembro de 2003”.
Em suas contrarrazões, os apelados

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
EZEQUIEL e VÂNIA, preliminarmente, impugnaram a gratuidade da justiça
concedida, requerendo a revogação. No mérito, requereram o
improvimento do recurso, não havendo se falar na anulação das
transações envolvendo o imóvel (fls. 841/849).
Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA
ofertou contrarrazões pugnando pelo improvimento, ressaltando a
ocorrência da prescrição, bem como a ausência de responsabilidade do
Estado. Subsidiariamente, assevera sua ilegitimidade passiva e a
consequente extinção do processo (fls. 850/857).
O recurso foi distribuído à Colenda 8a
Câmara de Direito Privado (fl. 858) e redistribuído por prevenção a esta
31a Câmara de Direito Privado, em cumprimento à decisão monocrática
proferida às fls. 864/866.
É o relatório.
A C. 8a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, por r. decisão monocrática da lavra do excelentíssimo
Desembargador PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO,
declinou da competência com base no art. 105 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
“[...] Inviável o conhecimento do presente recurso, em
razão da incompetência desta Oitava Câmara de
Direito Privado, da Subseção I da Seção de Direito
Privado, para julgar a causa, haja vista que em
23/11/2010 foi julgada pelo d. Desembargador Relator
ADILSON DE ARAÚJO, da 31a Câmara de Direito
Privado
deste
E.
Tribunal,
a
Apelação
no
0027715-54.2009.8.26.0405,
interposta
contra
a
sentença proferida nos autos da ação de despejo
movida
pelo
Espólio
de
Ivany
Garabetian,
representado pela inventariante Sarkis Garabetian,
em face de Creusa Maria de Santana Lima, que tem
por objeto o mesmo imóvel da presente ação

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
declaratória de nulidade com resolução contratual e
reintegração de posse cumulada com pedido de
indenização. Observa-se, portanto, a prevenção da
31a Câmara de Direito Privado para julgar o presente
recurso, nos termos do art. 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal: 'Art. 105. A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado
o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados. §
1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga. § 2o O Presidente da respectiva Seção
poderá apreciar as medidas de urgência, sempre que
inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do
processo ao desembargador sorteado'. Ante o exposto,
não conheço do recurso e determino a remessa dos
autos à 31a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal. P. e Int” (fls. 864/866).
Assim, tendo por premissa o fato de
esta 31a Câmara ter realizado julgamento da apelação interposta em ação
de despejo “que tem por objeto o mesmo imóvel”, reconheceu-se a
prevenção desta em razão da anterioridade do julgamento.
Todavia, respeitado o entendimento
exposto pelo nobre Desembargador, não se vislumbra a prevenção
apontada.
Ao
dispor
sobre
as
normas
da
competência jurisdicional, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo (RITJSP) fixa como regra geral que a “Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
qualquer incidente, terá a competência prevento para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados” (art. 105).

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
Como se dessume dos autos, a
presente ação não é derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica objeto de discussão na ação de despejo, tampouco existe conexão
ou continência entre elas. E, conquanto realmente digam respeito ao
mesmo imóvel, são completamente distintas as relações jurídicas
discutidas.
Logo, por qualquer ângulo que se
analise, não há justificativa para a modificação da competência tão
somente por se tratar do mesmo imóvel, pois não encontra amparo
regimental a indigitada prevenção desta 31a Câmara de Direito Privado em
razão da ação de despejo (julgada em 23/11/2010 - processo no
0027715-54.2009.8.26.0405).
Ademais,
os
pedidos
iniciais
são
estranhos à competência material da Subseção de Direito Privado III,
como é possível constatar da simples leitura dos requerimentos
formulados na petição inicial:
“a) que seja deferida a liminar de reintegração de
posse
para
entrega
da
posse
imediata
aos
representantes do espólio referente ao imóvel da
Avenida General Pedro Pinho no 1.387, Osasco, São
Paulo OU em caso alternativo o deferimento da
LIMINAR para que os Requeridos Srs. EZEQUIEL e
sua esposa VÂNIA sejam impedidos de continuar a
edificação do prédio, determinando a paralisação da
obra, evitando a prática de qualquer ato que implique
em maiores prejuízos aos representantes do Espólio,
sob pena de multa a ser arbitrada, para cada ato
praticado;
b) que seja decretada a total procedência da ação
com a desconstituição do instrumento de compra e
venda firmado em 27 de novembro de 2007, com a
compensação do valor da condenação do Requerido,
Sr. ADEMAR em relação as quantias pagas pelo
Requerido Sr. ADEMAR referente a meação a Sra.
Edwirges;
c) decretação da inexistência de relação jurídica e
nulidade dos instrumentos de compra e venda
firmados entre IVANI e JEREMIAS (26/04/1990) e

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
entre JEREMIAS e EZEQUIEL e sua esposa VANIA
(21 de março de 2011), tendo em vista a falsificação
da assinatura de IVANI no instrumento firmado em 26
de abril de 1.990;
[...]” (sic fls. 24).
É
verdade
que
a
Resolução
no
813/2019 alterou o § 3o, art. 5o, da Resolução no 623/2013, dispondo que
“Serão da competência comum das Subseções de Direito Privado ações
relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão
de direitos de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo
Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça”.
Contudo,
aqui
se
trata
de
ação
objetivando anular compra e venda de bem imóvel e respectivos registros
constantes na matrícula imobiliária, de modo que a competência recursal é
preferencial da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o,
I.25, da Resolução no 623/2013, que sistematizou e adequou os atos
administrativos normativos relativos às competências no âmbito deste E.
Tribunal de Justiça (com a redação dada pela aludida Resolução no
813/2019), in verbis:
“I.25
Ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos; (Redação dada
pela Resolução no 813/2019)”
Nesse sentido, confiram-se decisões
desta Corte Paulista:
“Agravo de instrumento
Ação de anulatória de
compra e venda de imóvel. Incompetência desta
Subseção de Direito Privado III. Determinação de
remessa dos autos à distribuição a uma das Câmaras
da Subseção de Direito Privado I. Agravo não
conhecido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2268481-36.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
Julgamento:
22/01/2020;
Data
de
Registro:
22/01/2020).
“COMPETÊNCIA Ação de rescisão de contrato de
venda e compra de imóvel cumulada com restituição
de valores pagos
Decisão de primeiro grau que
defere em parte pedido de tutela de urgência Agravo
interposto pela ré Discussão acerca da viabilidade
de se revogar a tutela de urgência concedida para
suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do
contrato de venda e compra definitiva de imóvel

Negócio
jurídico
que
não
se
confunde
com
compromisso de venda e compra, cuja matéria é de
competência de todas as Subseções de Direito
Privado Ausência de discussão acerca da cláusula
de alienação fiduciária em garantia
Competência
recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção,
da Seção de Direito Privado (1a a 10a) Artigo 5o,
inciso I.25, da Resolução no 623/2013 Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2107320-17.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019).
Em suma, inadmissível o conhecimento
do recurso por esta 31a Câmara de Direito Privado, seja em razão da
inexistência de prevenção como exposto, seja pela incompetência
absoluta desta Câmara para analisar a matéria discutida (afeta à
competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado).
Como
consequência,
ante
o
não
conhecimento do recurso pela Colenda 8a Câmara de Direito Privado pelo
fundamento da prevenção deste Relator, caracteriza-se a hipótese de
deflagração do incidente de dúvida de competência dirimível pelo Colendo
Grupo Especial da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 32, §1o, do RITJSP.
Posto isso, por meu voto, não conheço
do recurso e suscito dúvida de competência, remetendo-se os autos ao

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 4015377-38.2013.8.26.0405
Voto no 30.471
Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado acima referido para
dirimi-la.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator